Tribunal: TJES
Processo: 5003757-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003757-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENILSON DIAS DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão da MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia – Plantão Viana, que homologou sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), concedendo-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a dispensa da fiança em razão da hipossuficiência econômica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revogação da fiança imposta como condição para a liberdade provisória, diante da hipossuficiência econômica do paciente, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança deve observar critérios legais dispostos nos arts. 325 e 326 do CPP, entre os quais se inclui a situação econômica do réu, não podendo ser mantida quando demonstrada sua incapacidade financeira para o pagamento.

4. O paciente possui residência fixa, ocupação lícita, é assistido pela Defensoria Pública e não possui antecedentes criminais, o que afasta qualquer presunção de periculosidade ou risco à ordem pública, autorizando a flexibilização da cautelar pecuniária.

5. A magistrada de origem já reconheceu a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e concedeu liberdade provisória ao paciente, de modo que a exigência da fiança, frente à comprovada hipossuficiência, configura constrangimento ilegal.

6. A substituição da fiança por outras medidas cautelares diversas, conforme previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente e adequada à finalidade preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5003757-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENILSON DIAS DA CONCEIÇÃO
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DENILSON DIAS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia – Plantão Viana, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz a impetrante (id. 12613615), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

De início, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04 de março de 2024, uma vez que durante patrulhamento no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha, policiais militares o avistaram em cima de uma bicicleta em atitude suspeita e com um volume na cintura.

Em razão disso, os policiais o abordaram e encontraram com ele uma pistola Tauros, calibre .380, com numeração raspada, devidamente municiada e carregada com dezesseis munições, além de trazer consigo um carregador sobressalente com nove munições do mesmo calibre.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010- 004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais; f) fiança, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, está assistido pela Defensoria Pública Estadual e não possui registros criminais anteriores.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 12622996, para
CONCEDER A ORDEM
, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho p E. Relator para conceder a ordem.